Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. REICIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
1. Mantém-se a condenação do apelante, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais, bem como pelos laudos periciais e por outros elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu nos autos em face da reincidência do apelante.
3. Incabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o apelante é reincidente.
4. Se o apelante não demonstrou a origem lícita do dinheiro apreendido, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores.
5. Apelação desprovida.